Tribunal: TJDFT
Processo: 0746650-49.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-08-02
Data de publicação: 2021-08-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CONVERSÃO DE LICENÇA-PRÊMIO EM PECÚNIA. PAGAMENTO DE DIFERENÇAS. GRATIFICAÇÕES. GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO ÀS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE (GAB). GRATIFICAÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO (GMOV). GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO (GCET). NATUREZA PERMANENTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Ação de conhecimento, na qual a parte autora interpôs recurso inominado contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar o réu ao pagamento de R$ 2.761,50 referente a não inclusão da rubrica de auxílio- alimentação na base de cálculo da conversão da licença prêmio em pecúnia.

2. A parte autora argumenta na inicial que é servidora aposentada da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal – SES/DF e que se aposentou sem ter usufruído todos os períodos de licença-prêmio adquiridos enquanto estava na ativa, fazendo jus a sua conversão em pecúnia.

3. Nas suas razões recursais, a parte discorre que, além da rubrica de auxílio alimentação, as rubricas de Gratificação de Incentivo às Ações Básicas de Saúde, de Gratificação de Movimentação e de Gratificação por Condições Especiais de Trabalho também devem ser incluídas na conversão da licença prêmio em pecúnia. Contrarrazões apresentadas.

4. Diante do seu evidente caráter permanente, pois paga pelo Distrito Federal enquanto o servidor permanece na ativa exercendo suas atribuições em região administrativa diversa de onde reside, a Gratificação de Movimentação deve compor a remuneração do servidor e deve ser incluída na base de cálculo da conversão da licença-prêmio em pecúnia. Frise-se que a Lei Distrital 318/92, que instituiu a referida gratificação, disciplinou que para sua percepção basta que o servidor tenha domicílio em região administrativa diferente do seu local de trabalho, em manifesta política pública de incentivo aos profissionais de saúde para que laborem nas regiões mais distantes do Distrito Federal. Deste modo, reconhece-se o caráter permanente de tal verba, pois a lei não vedou o seu pagamento nos casos de afastamentos legais do servidor, nem o restringiu aos períodos em que o servidor está de fato exercendo o seu trabalho. Assim, deve a GMOV integrar a base de cálculo da licença-prêmio não gozada, já que seria paga ao servidor caso este tivesse gozado de tal benefício enquanto na ativa. Precedente: Acórdão 1266430, 07054895920208070016, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 20/7/2020, publicado no DJE: 31/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada. Partes: Celia Gomes da Silva versus Distrito Federal.

5. As gratificações Gratificação de Incentivo às Ações Básicas de Saúde (GAB), Gratificação de Movimentação (GMOV) e Gratificação por Condições Especiais de Trabalho (GCET), são vantagens de caráter permanente e compõem a remuneração do servidor, motivo pelo qual devem ser incluídas no cálculo da conversão em pecúnia da licença prêmio não gozada. Precedentes: Acórdão 1285817, 07081873820208070016, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 11/9/2020, publicado no DJE: 16/10/2020, e Acórdão 1324548, 07019542520208070016, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 5/3/2021.

6. A GMOV – Gratificação de Movimentação e a GAB – Gratificação do Incentivo às Ações Básicas de Saúde têm caráter de vantagem permanente (art. 68, inciso I, alínea "a", art. 74, inciso I, art. 76, Lei Complementar distrital 840/2011. Nesse sentido: (Acórdão 1261124, 07074705420198070018, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 1/7/2020, publicado no PJe: 19/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Igual tratamento deve ser dado às verbas GCET – Condições Especiais de Trabalho , pois também apresentam natureza de vantagem permanente, de modo que devem fazer parte do cálculo para fins de conversão de licença-prêmio em pecúnia. (Acórdão 1332937, 07307234320208070016, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 9/4/2021, publicado no DJE: 29/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.).

7. Recurso da parte autora conhecido e provido para reformar a sentença e determinar a inclusão das rubricas de Gratificação de Incentivo às Ações Básicas de Saúde; Gratificação de Movimentação e Gratificação por Condições Especiais de Trabalho na conversão da licença prêmio da recorrente.

8. Custas recolhidas. Sem honorários em razão do provimento recursal.